Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-25.2022.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000923-25.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PAULO DE SOUZA GONCALVES - CPF: 003.169.731-30 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DO PERITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE FUNCIONAL E DE NEXO LABORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou
improcedente ação de cobrança securitária, movida por beneficiário de seguro de vida em grupo, com cobertura para invalidez funcional permanente total por doença
. Alegou-se incapacidade laboral decorrente de lesões ortopédicas e existência de nexo causal com as atividades desempenhadas no frigorífico empregador, estipulante do seguro.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a perícia médica realizada por profissional não especializado em ortopedia e reumatologia é nula por ausência de qualificação técnica; e
(ii) saber se o quadro clínico apresentado pelo autor é apto a caracterizar invalidez funcional permanente total, conforme as condições contratuais da apólice, com nexo de causalidade com a atividade laboral exercida.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de especialização médica específica do perito não acarreta nulidade do laudo pericial, salvo prova inequívoca de prejuízo técnico ou de inidoneidade, o que não se verifica nos autos
.

4.

A perícia judicial foi realizada por profissional regularmente habilitada, com formação médica e experiência em perícias judiciais, não havendo insurgência prévia da parte sobre sua nomeação, caracterizando-se a preclusão consumativa.

5.

O laudo pericial foi claro ao apontar ausência de invalidez funcional permanente, destacando que a limitação funcional é reversível
com tratamento adequado, não se tratando de incapacidade laborativa total e definitiva.

6.

Também não se comprovou o nexo causal entre a enfermidade e as atividades laborais desempenhadas pelo autor, tampouco a existência de concausa relevante que justifique a cobertura securitária
.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de especialização médica específica do perito não acarreta nulidade do laudo pericial quando não demonstrado prejuízo técnico ou inidoneidade. 2.
A invalidez funcional permanente total por doença exige comprovação de incapacidade definitiva, multiprofissional e irreversível, com nexo causal com o trabalho, o que não restou configurado nos autos
.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 156, §1o, 465, 468; CC, arts. 757 e 760.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.138.482/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a T., j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1000923-25-2022

APELANTE:
PAULO DE SOUZA GONÇALVES

APELADO:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Paulo de Souza Gonçalves, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que
julgou improcedente a Ação de Indenização Securitária ajuizada pelo Apelante,
condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais o Apelante sustenta
preliminar de nulidade da sentença afirmando a necessidade de realização do Laudo Pericial por perito especializado
em
Ortopedia, Reumatologia
,
Traumatologia ou áreas afins
, sustentando que a realização da perícia requer conhecimento técnico especializado em relação a patologia do Recorrente, tendo ocorrido cerceamento de defesa.

Argumenta existência de contradição entre o laudo pericial e os documentos apresentados pelo Apelante concernentes a relatório médico, receita, prescrição de medicamentos, solicitação de fisioterapia e intervenção terapêutica, acrescentando que f
oram juntados vários exames realizados por especialista que não foram analisados corretamente, pois, conforme exames o autor vem sofrendo ha anos com as lesões questionadas e que no caso, o perito não é especialista em ortopedia, reumatologia ou medicina do trabalho, o que compromete a qualidade da análise pericial em relação a patologias musculoesqueléticas complexas, ademais, o laudo é suscinto,
sendo nulo o Laudo Pericial por falta de especialização do técnico.

Verbera que de acordo com o
156, § 1o, do CPC o perito deve ser escolhido entre os profissionais legalmente habilitados e com formação acadêmica compatível com o objeto da perícia, acrescentando que o artigo 465 do CPC, determina que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará, de imediato, o prazo para a entrega do laudo, acrescentando que em consulta ao endereço eletrônico do Conselho Federal de Medicina (CFM),

nota-se que a perita nomeada não possui a especialização necessária em Ortopedia e Traumatologia, apenas em Ginecologia e Obstetrícia.

Alega que
a nomeação do perito judicial tem como objetivo fornecer ao juízo os esclarecimentos técnicos necessários para o deslinde da controvérsia, sendo essencial que possua a devida especialização técnica, o que se torna ainda mais relevante quando se trata de questões médicas complexas, como as relacionadas a incapacidades ortopédicas.

Assinala que a
manutenção de um perito sem essa especialização compromete a validade da prova, pois, o laudo resultante não terá a profundidade técnica necessária para esclarecer o juízo e assegurar ao Apelante o direito de ter sua incapacidade corretamente avaliada, acrescentando que a perícia médica é fundamental para determinar se as condições de saúde do Apelante preenchem os requisitos legais para a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, ou seja,
verificar a presença da enfermidade e seu nexo com o trabalho desempenhado pelo Apelante.

No mérito, sustenta a existência de prova suficiente da incapacidade do Apelante
, pugnando pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença com o retorno dos Autos à Instância de origem a fim de realização da prova técnica por perito especializado.

Nas
contrarrazões
o Apelado alega que
não há cerceamento de defesa no caso uma vez que o procedimento de produção da prova pericial médica respeitou o devido processo legal, ampla defesa e contraditório
, de modo que não existe qualquer nulidade no processo ou da prova produzida.

Verbera que como ocorreu em outros processos ajuizados com a mesma natureza jurídica, o TJ/MT já sedimentou de forma robusta o entendimento de que o laudo pericial produzido pela Médica Perita do Juízo
a quo
é regular
e
não padece de vício algum
, acrescentando
que quando intimada da nomeação do assistente do juízo, a parte Recorrente não apresentou resistência ou arguiu eventual imperícia do profissional, nos termos do art. 465, §1o, I do C.P.C, ocorrendo, assim, a preclusão consumativa.

Assinala que os documentos apresentados pelo Autos não podem ser considerados como prova,

sob pena de ofender os artigos 5.o, LIV e LV, da C.F., artigos 9.o, 10.o, 373, II e 493, do C.P.C.

Verbera que a prova pericial evidencia a ausência de invalidez do Apelante
,
não estando o mesmo incapacitado pela doença descrita na inicial,
acrescentando que, ademais,
as obrigações da Seguradora são limitadas aos riscos predeterminados, previstos e assumidos na apólice, observando os limites da garantia pactuada entre as partes, nos termos dos Arts. 757 e 760 do Código Civil, de modo que
não existe o que se falar em reforma da sentença, na medida em que a parte recorrente não tem direito algum em receber quaisquer das coberturas contratadas
. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO LAUDO PERICIAL

Conforme visto,
o Apelante sustenta ter ocorrido no caso cerceamento de defesa
em razão de
o Laudo Pericial não ter sido realizado por perito especializado argumentando a
invalidade do referido Laudo
e necessidade de realização de nova prova pericial.

Assevera que na forma do artigo 465 do CPC, o juiz deve nomear perito especializado para realização da prova técnica e,

portanto, não seria o perito no caso, qualificado para emitir juízo técnico acerca incapacidade do Apelante, estando a prova técnica comprometida.

Apesar dos argumentos deduzidos pelo Apelante não lhe assiste razão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a falta de especialização específica do perito não acarreta, por si só, a nulidade da prova técnica, salvo quando demonstrado de forma inequívoca o prejuízo concreto à formação do convencimento judicial ou a inidoneidade técnica o que não é o caso valendo ressaltar que a simples inconformidade com a prova técnica produzida não tem o condão de invalida a referida prova à míngua de comprovação da incapacidade técnica do perito.

Acerca desse entendimento anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE. NOVA PERÍCIA. NECESSIDADE AFASTADA PELO JUÍZO DESTINATÁRIO DA PROVA. AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DA SEGURADA. ANÁLISE EFETUADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, CONFORME CONTEXTO DA DEMANDA. SÚMULA 7/STJ.

1. É entendimento deste Superior Tribunal que, em regra, a pertinência da especialidade médica não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial. Precedentes.

2. A nova perícia demandada pela segurada foi considerada desnecessária a seu convencimento pelo juízo da causa, destinatário da prova.

3. O contexto socioeconômico, profissional e cultural foi levado em conta na análise do caso concreto, prevalecendo a conclusão pela ausência de incapacidade.

4. Infirmar as premissas do acórdão recorrido demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.

5. Agravo não provido. (STJ. AgInt no REsp n. 2.138.482/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024).

Nesse sentido há precedentes desse e. Tribunal de Justiça:

Direito Civil e Direito do Consumidor. Plano de Saúde. Negativa de Cobertura. Cirurgia Pós-Bariátrica. Mamoplastia Redutora. Finalidade Estética. Imprescindibilidade Clínica não Demonstrada. Rol da ANS. Lei n. 14.454/2022. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, na qual a Autora buscava compelir operadora de plano de saúde ao custeio de cirurgia de mamoplastia redutora em decorrência do diagnóstico de gigantomastia, alegadamente com finalidade terapêutica. A sentença também indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de ilicitude na negativa de cobertura.

II. Questão em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial produzido é inválido por ausência de especialização do perito e desconsideração de documentos médicos
; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura da cirurgia de mamoplastia redutora é abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 14.454/2022, em razão da alegada natureza reparadora do procedimento.

III. Razões de Decidir

3. A falta de especialização do perito na área de cirurgia plástica não invalida, por si só, o laudo pericial, conforme entendimento pacificado do STJ, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à validade da prova.

4. A perícia judicial foi regularmente produzida, com metodologia adequada, análise dos documentos médicos apresentados, e concluiu pela falta de necessidade clínica da cirurgia, inexistência de urgência, incapacidade funcional ou risco de lesão irreversível.

5. A mamoplastia redutora não se mostra, no caso concreto, como procedimento indispensável à preservação da saúde física ou mental da Autora, configurando-se como intervenção de natureza estética, cuja cobertura pode ser excluída contratualmente.

6. A cláusula contratual que exclui procedimentos estéticos é válida e não se revela abusiva, diante da falta de demonstração de que a cirurgia se enquadra nas exceções previstas na Lei n. 14.454/2022.

7. A negativa de cobertura respaldada em cláusula contratual expressa e parecer técnico imparcial não enseja indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A falta de especialização do perito judicial não invalida o laudo pericial quando não demonstrado prejuízo técnico ou inidoneidade. 2. A cirurgia de mamoplastia redutora pode ser excluída da cobertura do plano de saúde quando não demonstrada sua natureza reparadora ou imprescindibilidade clínica. 3. A negativa de cobertura com fundamento contratual e respaldo técnico não configura, por si só, dano moral indenizável.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, I e 14; Lei no 9.656/98, arts. 10, II, e 35-C; Lei no 14.454/2022; CPC, arts. 85, §11, e 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.138.482/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 25.11.2024, DJe 29.11.2024.

(N.U 1002587-73.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025).

No caso prova técnica foi realizada por profissional de medicina e não há qualquer elementos que esteja e demonstrar a ausência de capacidade da
expert
a justificar a invalidade do Laudo Pericial.

A nomeação do perito ocorreu de forma regular, nos termos do artigo 156 do CPC, com intimação prévia das partes para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos, conforme se depreende dos autos e, conforme já mencionado a perita é médica devidamente habilitada, com formação adequada e experiência comprovada em perícias judiciais, conforme currículo apresentado nos autos.

Ademais, o laudo pericial apresenta estrutura metodológica sólida, detalhando o quadro apresentado pelo Apelante sendo o objeto da perícia devidamente atendido embora contrariamente a pretensão do Autor, não havendo elementos que apontem a desqualificação técnica da perita, valendo ressaltar que quando da sua nomeação, inclusive, não houve qualquer insurgência do Recorrente.

Diante desse quadro, a presunção de idoneidade e imparcialidade do perito judicial, enquanto auxiliar do juízo, não pode ser desconstituída por meras alegações de discordância técnica, sem comprovação cabal de falhas processuais ou de impedimento legal. A prova pericial se mostra completa, congruente e suficientemente fundamentada.

Assim,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade do laudo pericial
.

MÉRITO

Conforme ressai dos Autos, o Apelante o ajuizou a demanda na qual, argumenta que trabalhou na empresa
Minerva Foods S.A sendo

beneficiário de Seguro de Vida em Grupo, estipulado pela empregadora e garantido pela ré a todos os funcionários, acrescentando que a

apólice cobre os eventos por morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente e
invalidez funcional permanente

total por doença.

Afirmou ter sofrido sofreu acidente equiparado a doença ocupacional do trabalho, estando incapacitada, sendo seu direito receber o prêmio estipulado no contrato securitário e indenização por danos morais
.

Verifica-se que foi determinada a realização de prova pericial, cujo laudo encontra-se no ID 305975445 esclarecendo a prova técnica o seguinte:

(...)

IV– DIAGNÓSTICO: CID-10: M75.1 Síndrome do manguito rotador Data do início: 14 de maio de 2024

V– DISCUSSÃO: O autor de 44 anos apresenta o histórico de lesão (inflamação dos tendões) no ombro direito com o primeiro episódio em 14 de maio de 2024, conforme o exame de imagem apresentado. Na mesma data foi avaliado pelo médico especialista (ortopedista) e foi orientado quanto ao afastamento por tempo indeterminado, sem a indicação de tratamento. Foi descrito também o diagnóstico de epicondilite lateral à direita e também sem a indicação de tratamento

Na história clínica relata dor no ombro e cotovelo direito e o histórico de 3 sessões de fisioterapia motora há muitos anos. Melhora com uso de anti-inflamatório e nega histórico cirúrgico local.

4 No exame físico foi identificado sinal de acometimento dos tendões do ombro direito associado a leve rigidez articular sem a comprovação da perda da força do membro superior homolateral.

Não identificado sinal de acometimento funcional do cotovelo direito.

Na análise documental foi identificado o histórico da epicondilite do cotovelo direito em 2021, conforme o exame de imagem apresentado e sem a comprovação de qualquer tratamento na época.

Quanto a aptidão ao trabalho: ao exame médico pericial foi constatada a limitação funcional do ombro direito (lado dominante) por ter sido comprovado o sinal de irritação dos tendões, o que causa dificuldade para elevar/abduzir o membro superior direito na sua amplitude máxima devido a queixa de dor. Condição clínica passível de reversão com o tratamento específico.

Portanto, não houve a comprovação de Invalidez, cuja definição consiste: “incapacidade laborativa total, permanente ou com prazo indefinido, omniprofissional/multiprofissional e 5 insuscetível de recuperação ou reabilitação profissional, em consequência de doença ou acidente.” Quanto ao nexo de causa ou concausa: ao exame médico pericial não foi comprovada a relação de causa ou concausa entre a lesão do ombro direito e a atividade exercida no frigorífico, pois o primeiro exame de imagem foi realizado em maio de 2024 e exerceu a atividade com movimentos repetitivos até 2021.

Em resposta aos quesitos formulados pelo Autor:

2. É possível que o Autor tenha adquirido L.E.R. em seu ambiente profissional

Resposta: Não.

3. O quadro clínico apresentado pelo autor foi causado por acidente ou por doença? No caso de doença, tais enfermidades possuem nexo de causalidade ou concausa com a atividade exercida na estipulante da apólice?

Resposta: Doença. Não

8. Há possibilidade efetiva de reversão do quadro para aptidão plena e normal de trabalho? Resposta: Sim.

Com efeito, pelo que se constata, a situação não caracteriza incapacidade seja parcial ou total para as atividades laborais, sendo a condição clínica do Apelante passível de tratamento com a adoção do tratamento adequado.

Cumpre ainda, ressaltar, que em resposta a
quesitos complementares,
conforme se vê no ID 305975458 a perita ao responder aos quesitos esclarece o seguinte:

(..)

I – QUESITOS COMPLEMENTARES:

1. Se esta incapacidade é permanente? Se esta incapacidade é total?

Resposta: Ao exame médico pericial realizado em maio de 2024
não foi comprovada a incapacidade funcional do autor
em decorrência do histórico patológico (inflamação) do cotovelo direito ou da queixa de mialgia (dor muscular).

2. O exercício das atividades laborativas exercidas pela Autora junto à empresa, pode ter colaborado para o quadro das lesões?

Resposta:
Ao exame médico pericial não foi comprovado o nexo de causa ou concausa entre a inflamação do cotovelo direito, identificada em 2021, com o trabalho exercido no frigorífico
. Patologia que melhorou de forma espontânea e com apenas um episódio isolado.

(...)

Diante desse quadro, verifica-se da referida prova pericial que não foi constatado a existência de patologia clinicamente relevante a causar incapacidade funcional ou laborativa ao Autor como, também,
não há nexo entre seu quadro clínico (passível de tratamento) as atividades laborais que desempenha.

Ademais, o argumento de que teria sido ignorados documentos apresentados pela parte autora não prospera, uma vez que o laudo pericial faz referência aos documentos médicos,

além disso, a prova técnica é conclusiva no sentido da inexistência de incapacidade do Apelante de modo que os documentos apresentados e produzidos unilateralmente concernentes a
prescrição de medicamentos, solicitação de fisioterapia e intervenção terapêutica não se sobrepõe à prova técnica realizada nos Autos.

Diante dessas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade tendo em vista que o Autor é beneficiário da justiça gratuita.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025